Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO NO NEGOCIO JURÍDICO. ERRO ESSENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O erro essencial quanto da celebração do contrato de compra e venda de duas empresas não prescinde de dilação probatória.
2. Na situação dos autos, a necessidade é atenuada porque há suspeita de ocultação da real situação financeira das sociedades empresárias adquiridas pelos recorrentes, especialmente diante de um passivo elevado e penalidades aplicadas no curso de contratos administrativos. Ademais, a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda ocasionaria a acefalia na representação da sociedade comercial, como no seu gerenciamento, caso sejam suspensos os efeitos do negócio jurídico poderia agravar o quadro financeiro, na medida em haveria insegurança frente a terceiros acerca de quem de fato ficará à frente da entidade social.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.